Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-29.2020.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000053-29.2020.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Efeitos, Estágio Probatório, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVANTE), LINCOLN DIOGO DA SILVA - CPF: 722.381.191-91 (AGRAVADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000053-29.2020.8.11.0018

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JUARA

AGRAVADO: LINCOLN DIOGO DA SILVA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PERIODICIDADE LEGAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Juara contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência parcial proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por servidor público exonerado durante o estágio probatório. O pedido inicial visava à nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou na exoneração, reintegração ao cargo, pagamento das remunerações suprimidas e indenização por danos morais.

2.

O Município alegou que a exoneração foi fundamentada em avaliações de desempenho formais, realizadas em três ciclos distintos, com notas inferiores ao mínimo legal exigido, e que a legislação municipal autoriza a dispensa por inaptidão, independentemente da instauração de processo disciplinar, desde que observados os critérios objetivos de avaliação. Sustentou, ainda, a regularidade formal do procedimento e a ausência de vícios no ato administrativo impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia recursal consiste em verificar a validade do ato administrativo de exoneração de servidor não estável, à luz da legislação municipal aplicável ao estágio probatório, especialmente no que tange:
(i) à exigência de realização de quatro avaliações periódicas com intervalos de nove meses;

4.

(ii) à validade jurídica de exoneração embasada em número inferior de avaliações;
(iii) à ausência de pareceres obrigatórios da Procuradoria e da Controladoria Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares
4. Inexistem preliminares processuais a serem enfrentadas.

Mérito
5. A legislação municipal de regência (Lei Complementar nº 145/2016) exige a realização de quatro avaliações periódicas em ciclos de nove meses como condição para a aquisição da estabilidade. Verificou-se, no caso concreto, a realização de apenas três avaliações, realizadas fora dos intervalos legais e em desconformidade com os prazos normativos.

6.

A ausência de avaliação periódica nos moldes legais implica, por presunção normativa, a aprovação do servidor no respectivo período, não podendo a omissão da Administração ser utilizada para justificar sua exoneração.

7.

Restou demonstrado vício formal no ato de exoneração, diante da inobservância da exigência legal de encaminhamento prévio à Procuradoria e à Controladoria Municipal, em desatendimento ao Estatuto do Servidor (Lei Complementar nº 28/2007), o que compromete a legalidade do ato.

8.

A jurisprudência pátria admite a exoneração de servidor em estágio probatório por inaptidão funcional, desde que precedida de avaliações regulares, periódicas e objetivas, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido para manter a decisão monocrática que declarou a nulidade do ato administrativo de exoneração, determinando a reintegração do servidor ao cargo e os efeitos dela decorrentes. Sem condenação em honorários, nos termos da legislação processual vigente.

Tese de julgamento:

“1. A exoneração de servidor em estágio probatório exige a realização de avaliações periódicas nos prazos e formas previstos na legislação local. 2. A omissão da Administração em realizar avaliações nos prazos legais implica presunção de aprovação do servidor. 3. A ausência de pareceres da Procuradoria e da Controladoria Municipal no processo de exoneração configura vício formal insanável do ato administrativo.”

Legislação relevante citada:
Lei Complementar nº 28/2007, art. 95; Lei Complementar nº 145/2016, arts. 9º a 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10000170912000002, Rel. Des. Ana Paula Caixeta, j. 02.07.2020; TJPR, MS 0025504-26.2019.8.16.0000, Órgão Especial, j. 21.08.2019; STJ, AgInt no RMS 52.138/GO, Primeira Turma, j. 08.06.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000053-29.2020.8.11.0018

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JUARA

AGRAVADO: LINCOLN DIOGO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
MUNICIPIO DE JUARA
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 292173889)
no Recurso de Apelação n. 1000053-29.2020.8.11.0018, movido contra
LINCOLN DIOGO DA SILVA
.

O objetivo da ação originária é obter a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou na exoneração do autor, sua reintegração ao cargo público, o pagamento das remunerações não recebidas no período de afastamento e indenização por danos morais em razão de assédio.

O Agravo Interno foi manejado pelo Município em face da decisão monocrática que manteve a sentença de primeira instância, a qual havia declarado nulo o processo administrativo de exoneração, sob o fundamento de que as avaliações de desempenho apresentadas foram insuficientes para justificar a dispensa do servidor ainda em estágio probatório.

O Município agravante sustenta, contudo, que, houve equívoco nos julgamentos anteriores ao considerar apenas duas avaliações formais, quando, na realidade, o servidor foi submetido a três avaliações periódicas, todas devidamente formalizadas, conforme documentação constante nos autos. Os resultados dessas avaliações foram os seguintes: - 1ª Avaliação (13/12/2016): 35 pontos; - 2ª Avaliação (09/08/2018): 35 pontos e a 3ª Avaliação (17/07/2019): 40 pontos

O Município argumenta que, de acordo com a legislação local — notadamente a Lei Complementar n. 28/2007, a LC n. 145/2016 e o Decreto n. 514/2011 —, a média exigida para aprovação no estágio probatório é de 60 pontos, considerando a soma das avaliações dividida por quatro. Assim, mesmo que o servidor tivesse obtido nota máxima em uma avaliação futura (100 pontos), a média final ainda seria inferior a 60, o que confirmaria sua inaptidão para o cargo.

Além disso, o agravante aponta que, houve regularidade formal e material em todo o procedimento administrativo, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa. Destaca-se que, o servidor teve ciência das avaliações, assinou os documentos e foi notificado sobre o procedimento. Somente no âmbito do processo disciplinar, segundo o Município, o servidor apresentou recursos, tentando desqualificar a Comissão de Avaliação.

Como reforço à tese de legalidade do ato exoneratório, o Município invoca jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do STJ, no sentido de que a exoneração por inaptidão durante o estágio probatório não exige processo disciplinar formal, desde que as avaliações estejam devidamente fundamentadas e observem critérios objetivos.

Ainda, o agravante menciona episódio em que o servidor foi fotografado dormindo durante o expediente (ID. 36941551), fato que, segundo o Município, corrobora o histórico funcional negativo e sustenta a decisão administrativa.

A parte recorrente conclui afirmando que, a exoneração está em consonância com os princípios constitucionais da eficiência e da moralidade administrativa, conforme o art. 41, § 1º, da Constituição Federal, que condiciona a estabilidade à avaliação de desempenho satisfatória. Assim, requer a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a validade do ato de exoneração e, por consequência, a improcedência dos pedidos formulados na ação originária.

Por fim, destaca possível violação à legislação infraconstitucional e à Constituição Federal, argumentando que o caso comporta interposição futura de recurso especial e extraordinário, por se tratar de matéria com repercussão geral.

Diante de todo o exposto, o Município de Juara requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reconhecida a legalidade da exoneração do servidor Lincoln Diogo da Silva, nos termos da legislação municipal aplicável ao estágio probatório.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 326782391), o recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000053-29.2020.8.11.0018

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JUARA

AGRAVADO: LINCOLN DIOGO DA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
pelo MUNICÍPIO DE JUARA contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA C/C PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por LINCOLN DIOGO DA SILVA. O objetivo da ação originária é obter a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou na exoneração do autor, sua reintegração ao cargo público, o pagamento das remunerações não recebidas no período de afastamento e indenização por danos morais em razão de assédio.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em suas razões recursais, o
Município
de Juara
interpôs Agravo Interno contra decisão que manteve a nulidade da exoneração de servidor em estágio probatório, alegando erro ao se considerar apenas duas avaliações, quando houve três, com notas de 35, 35 e 40 pontos.

Afirma que, conforme a legislação municipal, a média exigida é de 60 pontos e que o servidor foi regularmente avaliado, com garantias de defesa. Sustenta que, a exoneração por inaptidão é legal e não exige PAD formal, citando jurisprudência e episódio de conduta inadequada do servidor.

Pede a reforma da decisão, reconhecendo a legalidade do ato administrativo e afastando os pedidos da ação originária, com possibilidade de recursos aos tribunais superiores.

A irresignação do agravante
não merece prosperar
.

A decisão monocrática recorrida
se encontra devidamente fundamentada e amparada em análise exaustiva dos autos
, com interpretação conforme a legislação municipal aplicável ao caso, mormente a
Lei Complementar n.º 145/2016
, que exige a
realização de quatro avaliações periódicas, em ciclos de nove meses
, para fins de aquisição de estabilidade durante o estágio probatório.

De acordo com os próprios documentos e alegações do agravante, constam
apenas três avaliações formais
no período probatório (2016, 2018 e 2019), sendo a primeira
realizada mais de 18 meses após a nomeação
(20/02/2015), e a segunda
dois anos depois
, ou seja,
em total desconformidade com o ciclo previsto na legislação
.

Essa
irregularidade formal no procedimento avaliativo
foi corretamente reconhecida tanto na sentença de 1º grau quanto na decisão monocrática proferida em sede de apelação.
Não há nos autos prova de que tenha sido realizada a avaliação obrigatória a cada nove meses
, tampouco justificativa plausível para a omissão da Administração nesse ponto crucial.

A legislação municipal é clara: a ausência de avaliação nos prazos previstos gera, por presunção legal,
aprovação automática do servidor
no respectivo período. A omissão administrativa, portanto,
não pode ser usada em desfavor do servidor
.

Não bastasse isso, a Portaria nº 30/2019, que culminou na exoneração do servidor,
não contou com os pareceres da Procuradoria e da Controladoria Interna do Município
, exigidos como condição de validade nos termos do Estatuto do Servidor (Lei Complementar nº 28/2007), configurando
vício formal insanável
.

Ademais, como salientado na decisão agravada, o controle judicial sobre o ato administrativo de exoneração de servidor em estágio probatório
se limita aos aspectos de legalidade
, sem adentrar no mérito da conveniência e oportunidade. Todavia, no caso concreto,
houve ilegalidade manifesta
.

As avaliações realizadas — além de insuficientes em número —
não seguiram os critérios objetivos estabelecidos em lei
, e foram praticadas
de forma concentrada, fora dos ciclos legais
, comprometendo sua validade como instrumento de apuração da aptidão funcional do servidor.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
a exoneração de servidor probatório exige motivação clara, objetiva, e cumprimento das formalidades legais
, inclusive quanto à
periodicidade e fundamentação das avaliações
. A omissão nesse dever de regularidade e objetividade
contamina o ato final de exoneração
, que não pode subsistir.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
I Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE JUARA contra LINCOLN DIOGO DA SILVA, visando a reforma da sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de exoneração do autor durante o estágio probatório, determinou sua reintegração ao cargo público de enfermeiro e o pagamento retroativo das remunerações devidas, além de condicionar a estabilidade à aprovação em avaliação de desempenho.

Da análise dos autos, observa-se que o autor, ora apelado, ajuizou a presente ação, sustentando que foi aprovado em concurso público para o cargo de enfermeiro do Município de Juara em 20-02-2015.

Diz que durante o estágio probatório, o autor foi avaliado formalmente em três ocasiões:
1ª avaliação: 13/12/2016 – nota 35 pontos; 2ª avaliação: 09/08/2018 – nota 35 pontos; 3ª avaliação: 11/07/2019 – nota 40 pontos.

Defende que as avaliações apresentaram vícios formais, ausência de critérios objetivos e inobservância da frequência mínima exigida na legislação municipal (quatro avaliações em três anos).

Afirma que em 13/08/2019, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por meio da Portaria n.º 030/2019, com base nos resultados das avaliações, e ao final decidiu-se por sua exoneração, tendo a decisão de exoneração foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso em 20/12/2019.

Sustenta que o PAD foi instaurado de forma indevida apenas para justificar a exoneração com base em avaliações inconsistentes e insuficientes e de que houve violação aos princípios da ampla defesa, contraditório, legalidade e eficiência.

Diz que as avaliações continham elementos subjetivos, sem critérios objetivos claros, nem prazo razoável para correção das falhas eventualmente apontadas.

Pontua que sofreu assédio moral durante o exercício de suas funções, sendo constantemente desacreditado e desmotivado por superiores hierárquicos.

Ressalta que foi exonerado indevidamente antes do término do estágio probatório, sem a devida comprovação de inaptidão funcional, comprometendo sua imagem e causando-lhe intenso abalo psicológico e moral.

Por fim, requer que seja declarada a nulidade do PAD instaurado pela Portaria nº 030/2019 e, por consequência, do ato administrativo de exoneração.

Pleiteia, ainda, que o Município de Juara seja condenado a reintegrá-la de forma imediata ao cargo de enfermeiro, com o pagamento retroativo de todas as remunerações e vantagens desde a data da exoneração até o efetivo retorno ao serviço.

Requer, também, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo juízo, além do deferimento da produção de provas documentais e testemunhais necessárias à instrução do feito.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme se verifica do ID 280861351 - Pág. 1-2.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento (ID 280861416), ocasião em que foram ouvidas as seguintes testemunhas: Bruna Eloyse Parazzi Borges Ribeiro, Ana Terezinha Cypel, Valdir Rogerio Smerman, Aparecida Martins, Maria das Graças Araújo e Luciano da Silva Santos, arroladas pela parte Autora

Em seguida, o Magistrado a quo julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Contra essa sentença o Município de Juara interpôs o presente recurso de apelação, postulando a reforma da sentença, alegando que as avaliações de desempenho do servidor foram regulares e insuficientes para a estabilidade, conforme a legislação municipal.

Sustenta que houve respeito ao contraditório e ampla defesa, e que a exoneração foi legítima, não configurando perseguição. Requer o provimento do recurso para validar o ato de exoneração e afastar a reintegração e os pagamentos retroativos.

Pois bem. A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Antes de analisar o presente caso, é válido destacar que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, competindo ao administrado derruir esta presunção, que é relativa (“juris tantum”).

Como segundo ponto, convém assinalar que a decisão da Administração Pública sobre a satisfação das exigências do período de estágio probatório toca o mérito administrativo (juízo de conveniência e oportunidade), remanescendo ao Poder Judiciário, tão somente, a revisão do ato administrativo sob os aspectos da legalidade e da legitimidade.
A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SERVIDOR PÚBLICO NÃO HABILITADO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO POR FALTA DE DISCIPLINA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO ADSTRITO À LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA DECISÃO. ARTIGO 43, § 1º, DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ QUE PREVÊ, COMO REQUISITO PARA CONFIRMAÇÃO NO CARGO, A AVALIAÇÃO FUNCIONAL POSITIVA NOS CRITÉRIOS DE IDONEIDADE MORAL, ASSIDUIDADE, EFICIÊNCIA E, TAMBÉM, DA DISCIPLINA.
DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO PRECISA SER EXARADA DENTRO DO PRAZO DE TRIENAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA INEXISTENTE NO CASO CONCRETO: SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA QUE ATUA POR DELEGAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIDADE HIERARQUICAMENTE SUPERIOR PARA ANALISAR O RECURSO ADMINISTRATIVO.
PERSEGUIÇÃO DA CHEFIA E DESCONSIDERAÇÃO DE TODO PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO: ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO E VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGUNDA DENEGADA. (TJPR – Órgão Especial –
0
0025504-26.2019.8.16.0000
– Re.: Desembargador Nome – J. 21/08/2019). [Destaquei]

De acordo com o entendimento maciçamente adotado pela jurisprudência, a aquisição da estabilidade em cargo público requer o preenchimento concomitante de 2 (dois) requisitos: o decurso do lapso temporal de 3 anos; a aprovação do servidor nas avaliações especiais de desempenho
. A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRÁTICA DE ATOS QUE AFRONTAM A IDONEIDADE MORAL E A DISCIPLINA. ABORDAGEM DE ESPOSAS DOS REEDUCANDOS DURANTE O HORÁRIO DE VISITAS, CONSTRANGENDO-AS NO INTUITO DE OBTER FAVORECIMENTO SEXUAL. CONDENAÇÃO EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRÁTICA DE ATOS OCORRIDOS DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXONERAÇÃO LEGÍTIMA. AFRONTA À ESTABILIDADE AFASTADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 1. Caso em que o impetrante se insurge contra a instauração de processo administrativo de exoneração. Alega, em síntese, que já havia se encerrado o triênio do estágio probatório quando da instauração do referido processo, somente podendo perder o cargo diante das hipóteses previstas no
§ 1º
do art.
41
da
Constituição Federal
. 2. A lei estadual diz que a verificação dos requisitos mencionados neste artigo será efetuada por comissão permanente, e far-se-á mediante apuração mensal em Ficha Individual de Acompanhamento de Desempenho, que será encaminhada, reservadamente, ao dirigente do órgão (§ 2º do art. 39). 3. Por sua vez,
o art.
41
da
Constituição Federal
, com redação dada pela EC n.
20
/1998, também estabelece que são requisitos básicos a serem apurados no estágio probatório: "I - idoneidade moral; II - assiduidade e pontualidade; III - disciplina; IV- eficiência; V - aptidão" (§ 1º). 4. Dessa forma, findo o período do estágio probatório - três (3) anos de efetivo exercício, a estabilidade do servidor no serviço público não se dará de forma automática. Isso porque o § 4º do art. 41 do permissivo constitucional, na redação incluída pela Emenda Constitucional n.
19
/1998, impõe como condição obrigatória para a aquisição da estabilidade a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
(...). (
AgInt no RMS 52.138/GO
, Rel. Ministro Nome, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).[sem negritos no original]

No âmbito do Município de Juara, por meio da Lei Complementar nº 145/2016, define de maneira mais detalhada a forma e a periodicidade com que essa avaliação deve ocorrer. Confira-se:

LEI COMPLEMENTAR Nº 145, DE 16 DE AGOSTO DE 2016.

Dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho da Prefeitura Municipal, cria critérios de avaliação e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, aprovou, o Prefeito Municipal, nos termos do § 3º do art. 30 da
Lei Orgânica
, sancionou, e eu, Marta Lucia Pereira de Souza Sinhorin, Vice-Presidente da Câmara Municipal, nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei:

[...]

Art. 3º
É de responsabilidade da Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho, em sua área de atuação, realizar a avaliação dos servidores do quadro da Prefeitura Municipal de Juara, competindo-lhes, dentre outras atribuições previstas nesta Lei e demais normas aplicáveis: (Redação dada pela Lei Complementar
nº
165
/2018)

[...]

Capítulo II

Do estágio probatório e da estabilidade

Art. 9º
O estágio probatório será de 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício do servidor nomeado em virtude de concurso público, durante o qual o servidor é avaliado, sendo aprovado ou não a sua confirmação no cargo nos termos desta Lei, pela Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho, instituída para essa finalidade.

Art. 10.

O estágio probatório é composto de 04 (quatro) períodos de 09 (nove) meses cada, totalizando um prazo de avaliação de 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício, contados a partir do primeiro dia de exercício, sem os quais, o servidor não adquire a estabilidade.

Parágrafo único. No caso da não realização da avaliação por parte da Comissão de Avaliação e Desempenho, e vencido os prazos do caput desde artigo o servidor será automaticamente aprovado em seus períodos. (Revogado pela Lei Complementar nº
165
/2018)

Art. 11.
A avaliação do estágio probatório será realizada a cada 09 (nove) meses, em um período máximo de 30 (trinta) dias após o encerramento de cada nonamestre, exceto no último período, quando então a avaliação correspondente será efetuada com antecedência de até 60 (trinta) dias.

De acordo com essa lei, o estágio probatório será composto por quatro avaliações de desempenho, realizadas em intervalos de nove meses, totalizando um período de 36 meses. Cada uma dessas avaliações deve ser formalizada e encaminhada em prazo determinado, de forma a garantir a constância e a precisão na análise do desempenho do servidor durante seu estágio probatório.

In casu, observa-se que o autor, ora apelado, foi nomeado em 20-02-2015, logo a primeira avaliação deveria ocorrer em novembro de 2015, ou seja, 09 (nove) meses, após a sua nomeação efetiva, conforme determina o artigo 10 da LEI COMPLEMENTAR Nº 145, DE 16 DE AGOSTO DE 2016, e assim, sucessivamente, até atingir as 04 (quatro) avaliações previstas na mencionada lei; todavia, dentro do prazo de 36 (trinta e seis), meses da nomeação e posse da parte autora.

No entanto, conforme ressaltou o eminente Magistrado a quo, [....] somente duas avaliações foram realizadas a respeito do desempenho do Autor no serviço, no ano de 2016 e no ano de 2018 (Id. 36827450
).

No caso em questão, as avaliações de desempenho realizadas foram parciais e extemporâneas, não cumprindo os prazos e a quantidade estipulados pela legislação. Apenas duas avaliações foram efetivamente realizadas, uma delas fora do período regular do estágio probatório, o que compromete a integridade e a legitimidade da avaliação do servidor. Essa falha nos procedimentos de avaliação vicia todo o processo administrativo de exoneração, uma vez que a formalidade essencial para a apreciação precisa do desempenho do servidor não foi devidamente observada. Ao não se cumprir a exigência legal de quatro avaliações, a Administração Pública não cumpriu o rito legalmente estabelecido, tornando o processo de exoneração irregular.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - CODAU - AUTARQUIA DO MUNICÍPIO DE UBERABA - ESTÁGIO PROBATÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE DESEMPENHO - IRREGULARIDADES NA AVALIAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE REGÊNCIA - EXONERAÇÃO DESCABIDA - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - DEVIDO PROCESSO LEGAL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCABIMENTO. - O servidor em estágio probatório pode ser exonerado se constatado que seu desempenho está aquém do esperado, desde que submetido ao devido processo de avaliação - A avaliação de desempenho do estágio probatório é regida, no Município de Uberaba e respectivas autarquias, pela Lei Complementar nº 392/2008 e pelo Decreto nº 4.894/2017, sendo vedada à Administração a adoção de critérios e métodos não previstos em lei -
Desrespeitadas as normas municipais no que se refere à composição da comissão especial e à forma de realização das avaliações de desempenho, a exoneração do servidor afigura-se descabida, configurando ilícito praticado pela Administração, que deixou de observar o princípio da legalidade ao qual está vinculada
- Para fazer jus à indenização por danos morais, cumpre à parte comprovar que a lesão teria lhe ocasionado ofensa de ordem moral, que lhe teria atingido em sua dignidade e integridade pessoal - A exoneração do servidor em estágio probatório, cujo processo avaliatório constou irregularidades, por si só não constitui constrangimento e o abalo moral capaz de ensejar a compensação pecuniária por dano moral. V.V.P. - Os danos morais decorrem do injustificado inadimplemento da remuneração mensal ao servidor público, ocasionado por sua ilegal exoneração do cargo que ocupava, considerando, especialmente, o caráter alimentar da aludida verba - Na mensuração do prejuízo extrapatrimonial, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento sem causa, bem seja capaz de atingir seu caráter pedagógico.

(TJ-MG - AC: 10000170912000002 MG, Relator.: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 02/07/2020, Data de Publicação: 10/07/2020). [Destaquei]

Além disso, a Portaria nº 30/2019 também foi imposta sem a devida participação dos órgãos de controle interno, como a Procuradoria e a Controladoria Interna do Município, conforme previsto pela Lei Complementar nº 28/2007, que estabelece a necessidade de pareceres dessas entidades para garantir a conformidade dos atos administrativos. A ausência desses pareceres no PAD é outro grave vício que compromete a legalidade da Portaria nº 30/2019, já que tais pareceres são instrumentos essenciais para assegurar a regularidade e a legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça o entendimento de que a exoneração de um servidor público durante o estágio probatório por inaptidão só é válida quando fundamentada em motivos legítimos e idôneos, observando-se as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, a motivação da exoneração deve ser clara, objetiva e devidamente documentada, com a apresentação de provas concretas sobre a inaptidão do servidor. No caso em análise, as avaliações realizadas são incompletas, realizadas de forma extemporânea e, além disso, há dúvidas razoáveis quanto à idoneidade dos avaliadores e ao conteúdo das próprias avaliações, o que torna o processo de exoneração passível de anulação por vícios formais e materiais.

Assim, a fundamentação da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório que se embasou nos índices de notas baixas adquiridas pelo servidor se mostra dissonante com a legislação regulamentar.

A Súmula 21 do Supremo Tribunal Federal dispõe que:
Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Nesta linha, Hely Lopes Meirelles esclarece:

O que os Tribunais vêm sustentando e com inteira razão é que a exoneração na fase probatória não é arbitrária, nem imotivada. Deve basear-se em motivos e fatos reais que revelem inaptidão ou desídia do servidor em observação, defeitos, esses, apuráveis e comprováveis pelos meios administrativos consentâneos (ficha de ponto, anotações na folha de serviço, investigações regulares sobre a conduta no trabalho, etc.), sem o formalismo de um processo disciplinar. O necessário é que a Administração justifique, com base em fatos reais, a exoneração, como, afinal, sumulou o STF, nestes termos: ‘Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade’ (Súmula 21)”. (Direito Administrativo Brasileiro, 42. ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2016)

Portanto, conforme se extrai da Súmula 21 do STF, não há impeditivo para que um servidor público em estágio probatório seja exonerado, contudo, devem ser observadas as formalidades legais para apuração de sua capacidade.

Desse modo, a Administração Pública deve obedecer aos ditames legais para aferir a capacidade do servidor público no período do estágio probatório, ou seja, observância ao princípio da legalidade, em contrário, não pode exonerar sem de fato observar a capacidade do servidor público por meio de regular procedimento de avaliação.

Por conseguinte, coaduno com a compreensão obtida pelo douto Julgador singular, no sentido de que o ato administrativo de exoneração foi embasado em avaliação de desempenho que não seguiu diretrizes legais, sendo certo que não há nos autos quaisquer justificativa dada pela Administração Pública com relação à inércia na elaboração da avaliação de desempenho em estágio probatório, a qual ocorreu somente em duas ocasiões, conforme bem pontuado pelo Magistrado a quo.

Desse modo, ficou demonstrada a ilegalidade no ato de exoneração, em razão do procedimento errôneo de avaliação do estágio probatório, pela não observância das normas estabelecidas na Legislação Municipal.

Diante disso, a apelação deve ser desprovida, mantendo-se a sentença que declarou a nulidade do PAD e determinou a reintegração do servidor.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Município de Juara
, ratificando a sentença nos demais termos.
[...]. [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
, e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026